Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. VEÍCULO. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. IMÓVEL. LEI No 10.188/2001. TAXA DE OCUPAÇÃO. VALORES PAGOS. PARTILHA. BEM PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. As questões que foram decididas nos mesmos termos pleiteados pela parte recorrente não podem ser conhecidas por ausência de interesse recursal.
2. Os bens adquiridos na constância de casamento contraído sob o regime de comunhão parcial, em regra, devem ser partilhados igualitariamente. Excluem-se da partilha, contudo, os bens que cada cônjuge possuir ao se casar e os que sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
3. Comprovada a data de aquisição dos imóveis, anterior ao casamento, a exclusão da partilha é ope legis (CC, arts. 1.658, 1.659, I e 1.661). Se o casal tinha a intenção de inclui-los no patrimônio comum, deveriam ter utilizado meio jurídico próprio (Código Civil, art. 1.639).
4. O contrato de arrendamento residencial com opção de compra é regido pela Lei no 10.188/2001, alterada pela Lei no 10.859/2004, cuja operacionalização compete à Caixa Econômica Federal – CEF. O programa é destinado à população de baixa renda. O arrendatário selecionado, pessoa física, não detém o domínio do bem, mas apenas a sua posse direta.
5. O arrendatário tem obrigação de pagar a taxa de arrendamento durante o prazo contratado e, ao final, pode optar pela devolução do imóvel, pela sua compra ou pela renovação do arrendamento.
6. O valor pago a título de taxa de arrendamento são apropriados como taxa de ocupação pelo uso do imóvel, não cabendo direito a qualquer devolução/restituição, inclusive de benfeitorias ao arrendatário.
7. Ainda que o arrendatário possua opção de compra ao final da contratação, mediante pagamento de valor residual, a quantia adimplida ao longo da relação jurídica não perde sua natureza de taxa de ocupação (aluguel), motivo pelo qual não se reverte de conteúdo econômico em favor dos arrendatários para fins de partilha.
8. Os contratos de arrendamento residencial foram firmados quando os litigantes ainda eram solteiros, motivo pelo qual o autor e a ré podem livremente administrar seus bens particulares (CC, art. 1.642, II).
9. As dívidas contraídas pelo casal na administração de seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns (CC, art. 1.666).
10. Como o negócio jurídico é anterior ao casamento, não prevalece a presunção legal de esforço comum. O apelante tinha o dever de produzir a prova de que contribuiu com os pagamentos das taxas de ocupação relacionados ao contrato de arrendamento residencial do imóvel de sua ex-esposa.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.